Tribunal: TJDFT
Processo: 0736687-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736687-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA CUNHA REQUERIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Pedro Henrique Sousa Cunha na qual requer a concessão de efeito suspensivo à sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 203198155 do processo n. 0721994-34.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Fundação Brasileira de Educação - Fubrae, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em compelir a ré a realizar a matrícula do autor e aplicação da avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com imediata expedição de certificado de conclusão do ensino médio em caso de aprovação. O peticionante narra que o pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem, mas a decisão foi reformada pela 7a Turma Cível deste Tribunal (autos do agravo de instrumento n. 0723067-44.2024.8.07.0000). Expõe que houve o cumprimento das determinações pela ré e, como consequência, o autor já concluiu o ensino médio e está atualmente matriculado no ensino superior. Menciona que o Juízo a quo prolatou sentença e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, mas não se manifestou acerca da tutela de urgência concedida. Relata ter sido mantida, nos autos do agravo de instrumento supramencionado, a antecipação da tutela recursal até a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo dirigido ao tribunal na forma do 1.012, § 3o, I, do CPC ou eventual trânsito em julgado da sentença, se não interposta apelação. Sustenta que o recurso “deve ser recebido com efeito suspensivo, tendo em vista que a decisão atacada desconsidera o estado de fato já consolidado pela decisão liminar”. Argumenta que “a manutenção da tutela antecipada é necessária para evitar danos irreparáveis ao Apelante, que já se encontra matriculado e cursando o ensino superior com base na decisão anterior”. Defende a aplicação da teoria do fato consumado ao caso, “a qual reconhece a preservação das situações consolidadas em razão de provimentos judiciais anteriores, especialmente quando envolvem direitos fundamentais como o acesso à educação e à continuidade dos estudos”. Requer, então, seja atribuído efeito suspensivo ao apelo interposto, nos termos acima declinados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se presentes tais requisitos. No que diz respeito à probabilidade de provimento do recurso, é importante ressaltar que consoante preconiza o art. 38, § 1o, I, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de dezoito anos. Cabe destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso repetitivo, fixou a seguinte tese (Tema 1.127): É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. É pertinente transcrever a íntegra da ementa do acórdão: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1o Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.) No particular, observa-se haver distinção entre o aludido precedente obrigatório e o caso em comento, porquanto o agravante é maior de 18 (dezoito) anos, fazendo jus às regras do ensino de jovens e adultos. Assim, a princípio, não há óbice jurídico para a medida vindicada. Ainda que fosse o caso de aplicar a referida tese vinculante, o c. Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado para manter as decisões anteriores à publicação do acórdão (13/6/2024), o que abarca a liminar deferida nos autos (6/6/2024). No tocante ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, deve ser levado em consideração que foi cumprida a liminar, de modo que o recorrente realizou as provas de conclusão do ensino médio, foi aprovado e está atualmente matriculado em curso superior. Mais, a revogação da tutela traria prejuízos consideráveis ao planejamento de vida do autor, posto que acarretaria a interrupção da continuidade de seus estudos, quer seja no ensino superior ou no ensino médio regular. Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se a existência dos requisitos autorizadores à concessão da medida vindicada. Com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito recurso, o recurso de apelação será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora